Tribunal: TJMT
Processo: 1015301-46.2021.8.11.0003
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015301-46.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIEGO FERREIRA SOUZA - CPF: 000.785.541-95 (APELANTE), SIDNEY RIBEIRO DA SILVA - CPF: 828.473.551-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIRO BARBOZA SAMPAIO - CPF: 019.504.051-17 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANI MARIA DE JESUS - CPF: 045.925.709-95 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

[Resolução CNJ 154/2024]

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E VIAS DE FATO. DOSIMETRIA. AGRAVANTE. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pela defesa contra sentença condenatória por crime de ameaça e contravenção penal de vias de fato, questionando especificamente a dosimetria da pena em relação à fração aplicada por força da presença da agravante de violência contra a mulher.

2.

Fatos relevantes: o apelante praticou o crime de ameaça e a contravenção penal de vias de fato e, durante a dosagem das penas, o juízo de primeiro grau dobrou as penas-base estabelecidas em razão da presença da agravante prevista no art. 61, II,
f
, do Código Penal, sem que qualquer justificativa para a adoção da referida elevação da reprimenda tenha sido apresentada.

3.

Requerimentos do recurso: pedido de redução da fração de aumento a ser utilizada por força da agravante prevista no art. 61, II,
f
, do Código Penal, a fim de que seja aplicada a de 1/6 (um sexto).

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em determinar se a fração de aumento aplicada na segunda fase da dosimetria, em razão da agravante de violência contra a mulher (art. 61, II, f, CP), foi adequadamente fundamentada e proporcional.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

5.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o aumento da pena pela aplicação de agravante em fração superior a 1/6 deve ser devidamente fundamentado.

6.

No caso em exame, o juízo de primeiro grau dobrou as penas-base sem apresentar fundamentação idônea para justificar tal acréscimo, desviando-se do parâmetro jurisprudencial de 1/6.

7.

A ausência de fundamentação específica para o aumento superior a 1/6 impõe o redimensionamento das penas, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso provido para redimensionar as penas, aplicando-se a fração de 1/6 (um sexto) para elevação das reprimendas por força da presença da agravante prevista no art. 61, II,
f
, do Código Penal.

____________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 147 e 61, II, f; Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 21.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.441.697/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12/12/2023; Súmula 588/STJ.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Diego Ferreira Souza
, em face da sentença proferida neste feito pelo juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, que o condenou às penas seguintes:

(a)

02 (dois) meses de detenção
, pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal;

(b)
01 (um) mês de prisão simples
, pela prática da contravenção penal prevista no art. 21do Decreto-Lei nº 3.688/1941;

Reconhecido o concurso material (art. 69, CP) entre os crimes, a pena ficou fixada em
02 (dois) anos de detenção e 01 (um) mês de prisão simples
, em regime inicial
aberto
(id. 216510180).

A sentença também fixou o valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), a título de reparação mínima pelos danos, nos termos do art. 387, IV, do Código Penal.

Inconformado,
Diego Ferreira Souza
, devidamente assistido pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, interpôs recurso de apelação e, em suas razões, pugnou pela alteração do valor da fração utilizada por força do reconhecimento da agravante prevista no art. 61, II,
f
, do Código Penal, re
dimensionando-se a sua reprimend
a (id. 216510187).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
do recurso interposto, mantendo-se as penas nos patamares fixados na sentença (id. 216510190).

O parecer da Procuradoria-Geral do
Estado foi pelo
provimento
da irresignação defensiva (id. 223840671).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Conforme destacado, o presente recurso não pretende discutir aspectos relativos à materialidade ou autoria das infrações penais, mas apenas questão relacionada à dosagem das penas.

Em síntese,
o apelante pugna

pela alteração do valor da fração utilizada por força do reconhecimento da agravante prevista no art. 61, II,
f
, do Código Penal, redimensionando-se a sua reprimenda (id. 216510187).

O pleito comporta provimento.

Analisando a sentença, observa-se que as penas-base foram fixadas em
01 (um) mês de detenção
pela prática do crime de ameaça e em
15 (quinze) dias de prisão simples
pela contravenção penal de
vias de fato
(art. 21 do
Decreto-Lei nº 3.688/1941
).

Todavia, após reconhecer a inc
idência da agravante descrita

no art. 61, II,
f
, do Código Penal
, o juízo de primeiro grau
dobrou
as reprimendas e as fixou em
02 (dois)
anos de detenção
(art. 147, CP)
e 01 (um) mês de prisão simples

(art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941).

A exasperação não observa as diretrizes jurisprudenciais a respeito da temática.

Em relação a este ponto, “
é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o acréscimo da pena, pela aplicação de agravante, em fração superior a 1/6, e/ou a redução da pena, decorrente da aplicação de atenuante, em fração inferior a 1/6, devem ser devidamente fundamentados
”
(
AgRg

no
AREsp
n. 2.441.697/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
12/12/2023,
DJe
de 15/12/2023).

Assim, com base na posição da Corte da Cidadania restabeleço as penas nos seguintes patamares:

(a)

01 (um) ano e 02 (dois) meses
de detenção,

pela prática do crime de ameaça (art. 147,

CP)
;

(b)

17 (dezessete) dias de prisão simples
,
pela prática da contravenção penal descrita no
art. 21 do Decreto-Lei nº
3.688/1941
;

Por não
haverem
causas de aumento ou de diminuição de pena, torno definitivas as referidas reprimendas.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso defensivo para
redimensionar
as penas do apelante para
01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção,
pela prática do crime de ameaça (art. 147, CP)
e
17 (dezessete) dias de prisão simples,
pela prática da contravenção penal descrita no
art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941
, a serem cumpridas em regime inicial
aberto
.

Deixo de proceder à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos por força do óbice previsto na súmula 588/STJ.

Mantenho
o valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), a
ser pago a
título de reparação mínima pelos danos, nos termos do art. 387, IV, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024